Tribunal: TJSP
Processo: 2077674-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - Levantamento proporcional ao que foi obtido pelo titular do crédito principal - Verba honorária fixada confirmada em segundo grau - Pendência de recurso especial sem efeito suspensivo que não impede o levantamento independentemente de caução em se tratando de verba alimentar e de quantia módica (R$ 20.488,88) - Discussão sobre honorária de R$96.874,31,

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - Levantamento proporcional ao que foi obtido pelo titular do crédito principal - Verba honorária fixada confirmada em segundo grau - Pendência de recurso especial sem efeito suspensivo que não impede o levantamento independentemente de caução em se tratando de verba alimentar e de quantia módica (R$ 20.488,88) - Discussão sobre honorária de R$96.874,31, correspondendo os R$20.488,88 a quantia incontroversa - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para autorizar o levantamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e pronta expedição da guia de levantamento do valor de R$ 20.488,88 (vinte mil quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos), com a atualização/remuneração de depósito bancário que houver em favor da Sociedade de Advogados recorrente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077674-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FAVALLE,
MIRANDA
E
OLIVEIRA
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS,
são
agravados
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A., AUTO POSTO FREDIANI LTDA., LUIZ
ALBERTO FREDIANI e MÔNICA RUTH VILLAS BOAS FREDIANI.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2077674-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22859 – MP - 2/5
Voto no 22859
Agravo de instrumento no 2077674-25.2020.8.26.0000
Agravante: Favalle, Miranda e Oliveira Sociedade de Advogados
Agravados: Petrobrás Distribuidora S.A., Auto Posto Frediani e outros
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
-
Levantamento proporcional ao que foi obtido pelo titular do
crédito principal - Verba honorária fixada confirmada em segundo
grau - Pendência de recurso especial sem efeito suspensivo que
não impede o levantamento independentemente de caução em se
tratando de verba alimentar e de quantia módica (R$ 20.488,88) -
Discussão sobre honorária de R$96.874,31, correspondendo os
R$20.488,88 a quantia incontroversa - Decisão reformada -
Agravo de instrumento provido para autorizar o levantamento dos
honorários advocatícios sucumbenciais e pronta expedição da guia
de levantamento do valor de R$ 20.488,88 (vinte mil quatrocentos
e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos), com a
atualização/remuneração de depósito bancário que houver em
favor da Sociedade de Advogados recorrente.

Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão copiada
nas fls.1503 que deferiu o levantamento do crédito da exequente e indeferiu o
soerguimento do valor inerente à verba honorária.
Aduz o recorrente que no agravo de instrumento no
2230085-29.2015.8.26.0000 foi reconhecida sua legitimidade e seu direito autônomo de
promover a execução de seus honorários advocatícios de sucumbência nos próprios autos
e, assim, deferiu a sua inclusão no polo ativo do processo. Não obstante, o julgado reputou
os honorários advocatícios de sucumbência proporcionais ao montante já recuperado, tanto
em relação ao que já foi levantado como o que consta pendente de levantamento nos autos.
Entende que o recebimento de seu crédito alimentar e privilegiado não está sujeito à
proporcionalidade. Pende recurso especial da decisão do agravo de instrumento que
confirmou a decisão para que os honorários sejam ser recebidos de forma proporcional ao
benefício econômico alcançado para o cliente. A Petrobrás pleiteou levantamento da
quantia incontroversa, mantendo nos autos R$ 100.000,00 que seria suficiente para garantir
o percentual dos honorários do valor apurado. Apenas o pedido de levantamento da
Petrobras foi deferido, tendo sido indeferido o soerguimento da parcela incontroversa pela
Agravante em desrespeito ao princípio da igualdade de tratamento. A própria Petrobrás
apresentou cálculo expresso apontando que o valor proporcional devido à Agravante seria
de R$ 20.488,88, tratando-se de quantia incontroversa. Ausência de trânsito em julgado da
decisão a ser prolatada no Recurso Especial não impede, como se deu com a parte
contrária, que levante a parte incontroversa do débito alimentar.
O efeito ativo foi deferido em sede recursal (fls. 74/76).
Em contraminuta a agravada Petrobrás Distribuidora S.A. disse que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2077674-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22859 – MP - 3/5
segundo ofício do Banco do Brasil o valor total depositado nos autos seria de R$
407.434,31 e o próprio escritório agravante peticionou afirmando que o valor total dos seus
honorários seria de R$ 96.874,88. Nos termos do Acórdão, contra o qual há recurso
pendente, foi determinado que o levantamento dos honorários deveria ser proporcional. O
incontroverso seria apenas R$ 20.488,88, restando reservado nos autos o valor de R$
79.511,12, até que se decida o recurso pendente no STJ. (fls. 82/85).
É o relatório.
Os valores que uma e outra parte exatamente têm a levantar são irrelevantes
nesta instância recursal, cabendo ao Tribunal apenas fixar os critérios para apuração
quando questionados por parte interessada.
Não obstante, esta Colenda Câmara tem adotado o procedimento de não
deferir levantamento de dinheiro de forma liminar e sem ouvir a parte contrária, o que já
ocorreu.
E apesar da própria Lei exigir, em regra, caução idônea e suficiente para
soerguimento de dinheiro em caso de execução provisória, pendendo recurso, há exceções.
Quanto ao levantamento da Petrobrás, pública e notória sua condição
financeira de devolver o levantado caso haja reversão do julgamento.
Já a verba que querem os Causídicos levantar não se trata de valor elevado,
que não chega nem mesmo a 10% do que apurado pela Petrobrás.
Ofende ao senso de Justiça, equidade e dever de tratamento igualitário,
autorizar a Petrobrás levantar importância de R$ 307.434,43 e negar soerguimento do
reconhecido e incontroverso (ao menos pela Petrobrás) crédito de honorários advocatícios
de R$ 20.488,88, quantia módica e que tem caráter alimentar e que não ofende ao critério
da proporcionalidade com o recebido pelo cliente confirmado pelo Tribunal.
O mesmo ser diga quanto à diferença, apenas aquela suficiente para compor
exatamente o percentual da condenação em honorários sucumbenciais imposto no título
executivo, já abatidos os R$ 20.488,88 que se autorizou levantar no pórtico do agravo,
estando a pretensão do recorrente baseada em condenação referendada em julgamento
colegiado por votação unânime.
Mas não é só isso. Ante o caráter alimentar dos honorários advocatícios,
que não são de grande monta, não se exige caução para o levantamento da quantia
conforme a jurisprudência desta Corte:
“Agravo de instrumento - Cumprimento provisório de sentença para
cobrança de honorários sucumbenciais - Inconformismo em relação ao indeferimento do
pedido de que seja condicionado o levantamento da quantia depositada pelo agravante ao
prévio oferecimento de caução idônea nos moldes do art. 520 IV do CPC - Caução que é
dispensada conforme art. 521, I e III do CPC - Verba honorária que tem status de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2077674-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22859 – MP - 4/5
alimentícia sendo que a sentença não transitou em julgado porque pendente de agravo
contra decisão denegatória de recurso especial - Risco de irreversibilidade alegado pelo
agravante que não encontra elementos fáticos nos autos - Decisão mantida” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2095865-55.2019.8.26.0000; Relator: Silvério da Silva; 8a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/07/2019;
Data de Registro: 01/07/2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE
VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS DE ORIGEM, CONDICIONADO À
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. AUSÊNCIA DE PENDÊNCIA DE RECURSO COM
EFEITO
SUSPENSIVO.
CRÉDITO
DE
NATUREZA
ALIMENTAR.
NÃO
EVIDENCIADO RISCO DE DANO DE DIFÍCIL E INCERTA REPARAÇÃO.
DECISÃO
AGRAVADA
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO
PARA
LEVANTAMENTO DE VALORES, SEM EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. ART. 521, I, DO
NCPC” (TJSP; Agravo de Instrumento 2256888-44.2018.8.26.0000; Relator: Alexandre
Lazzarini; 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 20a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/06/2019; Data de Registro: 28/06/2019);
“EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
DE
SENTENÇA
-
PEDIDO
DE
LEVANTAMENTO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que
indeferiu pedido de levantamento formulado pela exequente, em razão da ausência de
trânsito em julgado e a necessidade de prestação de caução - Insurgência - Cabimento -
Cuidando-se de verba de sucumbência, reconhecidamente de natureza alimentar,
desnecessária a caução - Inteligência do art. 521, I, do CPC - Interposição de Recurso
Especial, sem notícia de efeito suspensivo - Valor que se mostra incontroverso, ausente,
ainda, impugnação da agravante - Decisão reformada. Agravo provido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2078207-18.2019.8.26.0000; Relator: Marino Neto; 11a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; J. 19/06/2019; Data de Registro: 19/06/2019);
“Agravo de instrumento - Cumprimento provisório de sentença proferida
em sede de ação indenizatória - Autorização de levantamento de quantia depositada nos
autos - Não determinação de prestação de caução - Insurgência das devedoras -
Desacolhimento - Inteligência do art. 521, inciso III, do CPC - Desprovimento do Agravo
em Recurso Especial - Pendência de apreciação do agravo interno interposto pelas ora
agravantes - Mínima chance de reversão do julgado - Ausência de demonstração do
"manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação" - Recurso desprovido -
Decisão mantida” (TJSP; Agravo de Instrumento 2066568-03.2019.8.26.0000; Relator:
Ademir Benedito; 21a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível;
Julgamento: 10/06/2019; Data de Registro: 17/06/2019).
Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento para
autorizar o levantamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e pronta expedição da
guia de levantamento do valor de R$ 20.488,88 (vinte mil quatrocentos e oitenta e oito
reais e oitenta e oito centavos), com a atualização/remuneração de depósito bancário que
houver em favor da Sociedade de Advogados recorrente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2077674-25.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22859 – MP - 5/5
MENDES PEREIRA
Relator